Tribunal: TJDFT
Processo: 0703255-47.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703255-47.2019.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE AUSTEN DE PAULA E SOUZA APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 51821244) interposta pelo ESPÓLIO DE AUSTEN DE PAULA E SOUZA contra sentença (ID 51821241) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA em desfavor do recorrente, julgou procedentes os pedidos autorais. Nas razões recursais, o apelante pleiteia a concessão da gratuidade da justiça sem, no entanto, trazer aos autos elementos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência. Instado a comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, a Defensoria Pública veio aos autos informar que não possui meio para contatar o recorrente, visto que atua no feito como Curadora Especial. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Oportunizada a comprovação da sua hipossuficiência, o apelante quedou-se inerte. A finalidade do beneplácito pretendido é de promover o acesso à Justiça àqueles que efetivamente comprovem uma situação real de miserabilidade, não podendo ser concedido de forma indiscriminada, visto que se trata de modalidade de isenção fiscal com amparo constitucional, não cabendo a quem não demonstrar concretamente os requisitos para o seu gozo. Confiram-se as seguintes ementas de acórdãos desta egrégia Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELO APELANTE. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELO APELADO EM CONTRARRAZÕES. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1) A concessão da gratuidade de justiça consubstancia medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. A declaração de hipossuficiência desfruta de presunção juris tantum, ou seja, presunção relativa de veracidade, sendo necessário o cotejo das despesas demonstradas com o estado de pobreza afirmado nos autos. 2) Ao efetuar o recolhimento das custas iniciais, a embargante/apelada gerou a presunção de que possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, sendo tal ato manifestamente incompatível com a pretensão de obter a Gratuidade de Justiça. 3) Em que pese o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito, inexistindo sucumbência, observa-se, à luz do princípio da causalidade, que o embargante deu causa ao ajuizamento da demanda em razão do seu inadimplemento, devendo arcar com os ônus de sucumbência. 4) Apelo provido. Gratuidade de justiça concedida ao embargado. (Acórdão 1648864, 07074148320218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. AUSÊNCIA. I - Não concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto da r. decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, inexiste óbice ao prosseguimento da ação originária, inclusive com a prolação de r. sentença que indeferiu a inicial pelo não recolhimento das custas processuais. Não configurado o alegado erro de procedimento pelo Juízo a quo. II - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. III - Intimada, a apelante-autora não apresentou nenhum elemento que corrobore a sua declaração de hipossuficiência; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Mantidos o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e a r. sentença. IV - Apelação desprovida. (Acórdão 1681171, 07265980920228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Como se vê, a parte recorrente não preenche os requisitos para obtenção da justiça gratuita. Assim, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao apelante. Por tais fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador